Tribunal: TJMT
Processo: 1024278-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024278-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL '' ITALIA CENTER '' - CNPJ: 04.558.658/0001-74 (APELADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO EXPRESSIVA DE CONSUMO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a recuperação de consumo de energia elétrica não faturada, é insuficiente apenas a constatação da irregularidade na medição, impondo-se também, simultaneamente, a comprovação do efetivo prejuízo à concessionária, o que não verificou no caso concreto, na medida em que o consumo de energia elétrica
sempre teve simetria com as faturas apresentadas
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1024278-49.2017.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL '' ITALIA CENTER”

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo
CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ''ITALIA CENTER”
, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a inexistência do débito da unidade consumidora n. 6/722727-5 em relação à fatura no valor de R$52.799,91 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), tornando, para tanto, definitiva a tutela provisória anteriormente concedida (ID. 9338653).

Outrossim, com fundamento no artigo 485, §2o, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas e dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC”
(sic).

Em suas razões recursais, a apelante defende que
“o autor-apelado foi cientificado da lavratura do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), através de seu representante que estava na unidade consumidora no momento da inspeção”
. Além disso, diz que
“
a Carta ao Cliente encaminhada pela apelante ao

apelado
–
Id no 10815914
–
identifica os elementos de apuração da anormalidade no consumo de energia elétrica e estabelece detalhadamente a diferença entre o consumo devido e o apurado no período da irregularidade
”
(sic).

Sustenta que chegando na unidade consumidora, a empresa ré, através de funcionário capacitado,
verificou-se, de plano, o isolamento do fio neutro, em virtude do qual o consumo real era maior do que o faturado, de modo que foi comunicada
a irregularidade e cientificação do consumidor acerca

desta, procedendo-se, via de consequência, à revisão do faturamento com base na diferença existente entre o consumo real e o registrado a menor.

Aduz que
“todos os supracitados critérios de apuração da recuperação de consumo previstos nos incisos I a V, do art. 130, da Resolução no 414/2010 da ANEEL são justos, razoáveis e baseados em ponderações e orientações técnicas do órgão regulador que visam evitar a aplicação de critérios desvantajosos ao consumidor”
(sic).

Dessa forma, por entender que agiu amparada no exercício regular do direito, com observação dos ditames da legislação pátria, resta patente a necessidade de reforma da r. sentença ora apelada, reconhecendo-se a legitimidade dos débitos de recuperação de consumo.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para jugar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, com a inversão do ônus da sucumbência (Id 122228478).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 131922155.

O preparo devidamente recolhido no Id 122228480.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado ao
CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL “ITALIA CENTER”
.

Segundo noticia a recorrente, no dia 22/05/2017 foi realizada a inspeção na unidade consumidora de titularidade da parte apelada, oportunidade em que se verificou que o medidor de
energia
elétrica estava “ligado com neutro isolado” (Id
122228458).

Essa alegação encontra-se corroborada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no. 627695, no qual a irregularidade, que compreende o período efetivo de 06/2014 a 05/2017, gerou um débito no valor de R$52.799,71 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos) a título de recuperação de
consumo
de
energia
elétrica não faturado (Id
122228182
).

Na origem, o pedido de desconstituição desse débito foi julgado procedente, por entender a Magistrada singular que não houve efetivo prejuízo à concessionária, na medida em que o
consumo
de
energia
elétrica
sempre teve simetria com as faturas apresentadas
.

Pois bem. Para a chancela judicial do expediente de recuperação de
consumo
de
energia
elétrica não faturada, é insuficiente apenas a constatação da irregularidade na medição, impondo-se também, simultaneamente, a comprovação do efetivo prejuízo à concessionária, o que se dá por indícios consistentes acerca de ter havido redução de consumo no período da alegada fraude em comparação com os períodos anteriores e posteriores à data de ocorrência da irregularidade.

No caso concreto, do detido exame do histórico de consumo trazido pela apelante (Id
122228459)
, verifica-se que não houve alteração expressiva de consumo registrado
antes
e
depois
da noticiada prática da irregularidade, que teve início em maio/2017.

Para exemplificar, observa-se que no

período
anterior
à inspeção (
22/05/2017
)
,
o consumo de energia da parte autora registrado nos meses de janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017 e abril/2017 foi de, respectivamente, 4.496 kWh, 4.227 kWh, 5.290 kWh e 4.835 kWh.

Já no período
posterior
à suposta irregularidade (junho/2017, julho/2017, agosto/2017, setembro/2017 e outubro/2017)
, o consumo de energia registrado não apresentou qualquer variação se comparado com os valores registrados anteriormente, já que também nesses meses a
média de consumo girou em torno de 4.300kWh
– 4.553 kWh (junho), 4.132 kWh (julho), 4.644 kWh (agosto), 4.829 kWh (setembro) e 4.739 kWh (outubro) –, o que só reforça a compreensão de que a irregularidade verificada no medidor não importou em prejuízo financeiro à prestadora de serviço público, a inquinar o expediente de recuperação de consumo.

Portanto, afigura-se acertada a sentença que desconstituiu o débito impugnado pelo apelado, devendo, assim, ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao ponto, a Magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Como se percebe do teor da petição inicial, o ponto nevrálgico da controvérsia gira em torno de uma fatura emitida pela requerida no montante de R$ 52.799,71 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), diante da realização de inspeção na unidade consumidora - UC 6/722727-5, que gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção e consubstanciou na discussão da dívida
sub judice
.

Desde logo, importante assinalar que a parte autora comprovou no curso da lide o fato constitutivo de seu direito, não só no que concerne à relação jurídica mantida com a parte ré, como também a existência de cobrança exorbitante que não encontra simetria com qualquer outra fatura anterior relativa ao seu imóvel, conforme constante nos extratos apresentados (ID. 9323385).

Nessa ordem de ideias, destaco que a requerida não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção suficiente que importasse no impedimento, na modificação ou na extinção das pretensões vestibulares, descumprindo, deste modo, o ônus imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC, visto que se limitou apenas em assinalar que a cobrança efetuada é devida, argumentando que a variação de consumo esteve dentro da normalidade, sem ao menos questionar de forma categórica o laudo apresentado na exordial.

Afinal, com relação à variação de consumo, basta a leitura do histórico de contas arrecadadas entre o mês de junho de 2014 ao mês de maio de 2017 para perceber que a quantia consumida pela unidade residencial sempre teve simetria com as faturas apresentadas, gerando a verossimilhança das alegações no que tange a uma possível falha na medição e consequente falha na prestação do serviço;
além disso, conforme se vislumbra no laudo técnico apresentado no ID. 9323420, constatou-se a presença de um alimentador elétrico ligado diretamente no barramento do centro de medição sem passar por nenhum medidor de energia elétrica de propriedade da concessionária local, cujo alimentador elétrico sai do centro de medição via tubulação indo aos quadros elétricos de proteção e distribuição das lojas confinantes; ademais, atestou que a instalação agride por completo as normas da concessionária local sendo de total responsabilidade dos proprietários das referidas lojas, tendo em vista que foi realizada sem a autorização e conhecimento do Condomínio Centro Comercial Itália Center, ora requerente (...)”

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante sobre a matéria posta em mesa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
AUMENTO DE CONSUMO – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.
Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas têm uma variação de consumo que não se mostra exorbitante, tendo em vista as peculiaridades de aumento decorrente da sazonalidade e incidência das bandeiras tarifárias (amarela e vermelha), inexiste ato ilícito, estando as cobranças em conformidade com a oscilação no consumo
.”
(TJ-MT 10187221820198110002 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –
NÃO OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO EXPRESSIVA DE CONSUMO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“A existência de irregularidade no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017)”

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial” (Art. 405. Do CC/2002).”
(TJ-MT 00031634620178110022 MT, Relator: DESA. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –
INOCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO EXPRESSIVA DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade da produção de outras provas, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da decisão por cerceamento de defesa. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10011857420188110024 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022